Tribunal: TJMT
Processo: 1044335-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044335-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISA MAETE DE PAULO - CPF: 008.039.551-11 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044335-67.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

ELISA MAETÊ DE PAULO.

Recorrida(s):
DECOLAR.COM LTDA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens reclamada, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A recorrente sustenta a legitimidade passiva da reclamada, alegando sua participação na cadeia de fornecimento e requerendo indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agência de viagens, que atuou exclusivamente como intermediadora na venda das passagens aéreas, possui legitimidade passiva para responder pelos supostos danos suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo quando atuam exclusivamente como intermediárias na venda de passagens, sendo aplicável tal entendimento ao caso dos autos.

A relação contratual estabelecida entre a recorrente e a reclamada restringe-se à intermediação da compra das passagens aéreas.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, conforme disposto no artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por problemas na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2014, DJe 15.12.2014; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.03.2020, DJE 17.03.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 255800684, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a legitimidade passiva da reclamada, em virtude de sua participação na cadeira de fornecedores do serviço, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu junto à reclamada
passagens aéreas para o trecho de Cuiabá-MT a São Paulo-SP, com ida prevista para o dia
31/07/2023
e retorno em
04/08/2023
, conforme documentos anexados no id. 255800196.

Alega que,
em razão de problemas de saúde de seu filho,
Joaquim Mota
, submetido a procedimento cirúrgico para retirado do apêndice em
03/08/2023
, não pôde embarcar no voo agendado para
04/08/2023.

Diante disso, solicitou à reclamada a remarcação dos bilhetes aéreos, o que foi negado, sendo informada de que, caso quisesse remarcar as passagens, deveria pagar multa no valor aproximado de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim
,
requereu o cancelamento das passagens aéreas (id. 255800198), obtendo reembolso de apenas
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais),
razão pela qual precisou adquirir novos bilhetes pelo montante de
R$ 5.758,54 (cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme documento anexado no id. 255800199.

No entanto, verifica-se a ilegitimidade passiva da empresa reclamada, pois esta
atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas
, não se tratando de hipótese de aquisição de pacote de viagem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de
passagens aéreas
, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (Grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, resta evidente que a reclamada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ressalte-se que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser analisada até mesmo de ofício, conforme dispõe o § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025